Tribunal: TJBA
Processo: 8071479-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071479-28.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JILTANIA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PELO VALOR CONTRATADO. SÚMULA 380 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo nº 8214250-26.2025.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., que indeferiu o pedido liminar para afastamento dos efeitos da mora e manutenção da posse do bem, sob o fundamento de necessidade de formação do contraditório. A agravante sustenta a ocorrência de cumprimento substancial da obrigação, a abusividade da taxa de juros aplicada (2,520% ao mês, superior à taxa média do BACEN de 2,050%) e requer a manutenção da posse do veículo, condicionada ao depósito judicial das parcelas. A tutela recursal foi parcialmente deferida para autorizar a purgação da mora e impedir a negativação mediante depósito das parcelas pelo valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada a afastar os efeitos da mora em ação revisional de contrato de financiamento; (ii) estabelecer se o depósito judicial pode ocorrer pelo valor reputado incontroverso pela parte autora ou se deve observar o valor contratado, à luz do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e da Súmula 380 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito, em cognição sumária, diante da comprovação do pagamento de parte significativa do contrato e da existência de indícios de controvérsia quanto à taxa de juros aplicada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Configura-se o perigo de dano, pois a manutenção dos efeitos da mora pode acarretar a perda da posse do veículo e a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, consequências gravosas e de difícil reparação.

A simples propositura da ação revisional não afasta a mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ, sendo insuficiente o depósito apenas do valor que a parte entende devido.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor de ação revisional o dever de continuar pagando os valores contratados não reconhecidos como indevidos, sob pena de subsistência da mora.

A solução que equilibra a probabilidade do direito e o perigo de dano consiste em condicionar a tutela provisória ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas pelo valor contratado, no tempo e modo pactuados, assegurando ao credor o levantamento dos valores incontroversos.

A medida não apresenta irreversibilidade, pois eventual reconhecimento de abusividade ao final da demanda permite restituição ou compensação dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8071479-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JILTANIA SOUZA DA SILVA
e como Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S